Tribunal: TJBA
Processo: 8009414-51.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8009414-51.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ITABON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. Advogado(s): GUILHERME VALDETARO MATHIAS, EMANUELLA DA CUNHA BARROS, ANA CLARA DE PODESTA GUIMARAES DE MATTOS APELADO: UNILEVER BRASIL GELADOS DO NORDESTE S/A Advogado(s):LUCIA ANCONA LOPEZ DE MAGALHAES DIAS, GABRIEL NOGUEIRA DIAS, CRISTIANO RODRIGO DEL DEBBIO ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RITO COMUM. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (KIBON). RESCISÃO CONTRATUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A CULPA PELA RUPTURA DO NEGÓCIO. ALEGAÇÃO DA DISTRIBUIDORA (APELANTE) DE DESABASTECIMENTO PELA FABRICANTE (UNILEVER). FABRICANTE ALEGA INADIMPLEMENTO E MÁ GESTÃO DA DISTRIBUIDORA (ITABON). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM LAUDO PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO ACOLHIDA. JULGAMENTO CITRA PETITA. OMISSÃO QUANTO ÀS IMPUGNAÇÕES AO LAUDO PERICIAL CONSIDERADAS QUESTÕES DE MÉRITO EM DESPACHO SANEADOR. PROVA TÉCNICA INCOMPLETA QUE IGNOROU DOCUMENTAÇÃO RELEVANTE (NOTIFICAÇÃO ABRADES). VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX, DA CF E 489, § 1º, IV, DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA INAPLICÁVEL. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de apelação cível interposta por distribuidora de alimentos contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da rescisão de contrato de distribuição firmado com fabricante de sorvetes. A autora sustenta que a rescisão ocorreu por culpa da fabricante, que teria promovido desabastecimento deliberado de produtos, inviabilizando a operação. A ré, em contrapartida, alega que a extinção do vínculo decorreu de dívida milionária confessada e má performance da autora. O Juízo de origem, amparado em laudo pericial que apontou má gestão financeira da distribuidora, rejeitou integralmente a pretensão autoral, condenando a apelante em honorários de 15% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença padece de nulidade por vício de fundamentação ao omitir-se sobre impugnações específicas ao laudo pericial, previamente reconhecidas como meritórias; (ii) se a prova pericial produzida é hígida ou se apresenta omissões que comprometem o deslinde da controvérsia; (iii) se é possível o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal (causa madura). II. RAZÕES DE DECIDIR Configura erro in procedendo e violação ao dever de fundamentação (art. 489, § 1º, IV, CPC) a sentença que deixa de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, especialmente quando o magistrado, em despacho saneador, comprometeu-se a analisar as impugnações ao laudo pericial no mérito e quedou-se silente na decisão final. A prova pericial revela-se imprestável quando o expert limita-se à análise financeira interna de uma das partes e ignora contexto de mercado relevante e provas documentais (notificação da associação de classe - ABRADES) que sugerem falha generalizada de abastecimento pela fabricante, elemento essencial para aferir a culpa pela rescisão. A anulação da prova pericial impede a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, IV, CPC), ante a necessidade técnica de reabertura da instrução para produção de nova perícia hígida por profissional diverso, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para anular a sentença e a prova pericial. Tese de julgamento: "1. É nula, por vício de fundamentação e natureza citra petita, a sentença que adota laudo pericial de forma acrítica, omitindo-se sobre impugnações tempestivas que o magistrado havia reconhecido como meritórias em fase anterior." "2. A constatação de que a perícia foi incompleta por ignorar elementos fáticos essenciais à controvérsia impõe a nulidade da prova e o retorno dos autos à origem para nova instrução, sendo inaplicável a teoria da causa madura." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 141, 489, § 1º, IV, 492 e 1.013, § 3º, IV. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009414-51.2022.8.05.0113, em que figura como apelante ITABON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. e, como apelada, UNILEVER BRASIL GELADOS DO NORDESTE S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, para acolher a preliminar de julgamento citra petita, anulando a sentença e a prova pericial, determinando, assim, o retorno dos autos ao Juízo de origem para nova instrução processual, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora